Tribunal: TJDFT
Processo: 0714757-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714757-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: NAIRTAN NATIVIDADE RIBEIRO MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE PERCENTUAL AUFERIDO POR HOMENS E MULHERES NA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 452. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de declaração de nulidade de cláusula contratual não está subordinada a prazo decadencial. 2. O pagamento de benefício previdenciário complementar constitui obrigação de trato sucessivo. Assim, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, o que foi observado na hipótese. 3. O tema da distinção entre os percentuais de benefícios complementares recebidos por participantes homens e mulheres foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 452), que considerou inconstitucional a distinção entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do CC, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação quase vinte e um anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Defende a inaplicabilidade do tema 452 do STF. Indica, ainda, divergência interpretativa com julgado do STJ; b) artigo 840 do CC, afirmando que a migração entre os planos realizada pela recorrida implica na transação e consequente renúncia aos direitos referentes aos planos de benefícios anteriores. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/MS. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] O pedido da apelada tem arrimo na violação ao princípio da isonomia previsto no art. 5o da Constituição Federal. Trata-se, portanto, de arguição de nulidade da cláusula contratual que prevê percentuais distintos do benefício complementar para homens e mulheres, e não de anulação do negócio jurídico com fundamento nos vícios de vontade, conforme disposto no art. 178 do CC. E ato jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem se convalesce no tempo (art. 169 do CC), razão pela qual não se pode falar em decadência [...] Quanto à alegação de prescrição, em se tratando de relação jurídica continuativa com prestações de trato sucessivo, o prazo incide sobre cada parcela isoladamente [...] Ademais, vale notar que a própria autora já requereu na petição inicial o recálculo das parcelas referentes ao quinquídio anterior ao protocolo do pedido inicial, atentando-se para a relação jurídica continuativa [...] Assim é que o princípio constitucional da isonomia, de natureza inafastável, não impede a beneficiária de provocar a tutela jurisdicional do Estado a fim de repelir a ofensa ao seu direito. Por isto, eventual transação no sentido de mitigar sua aplicabilidade por meio da renúncia a direitos e obrigações decorrentes das relações anteriormente travadas entre as partes não se presta ao fim pretendido” (ID. 45264528). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016